Tribunal: TJDFT
Processo: 0008045-80.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008045-80.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O DF comprovou o pagamento dos créditos de JOSÉ ARAÚJO DE SOUSA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS (ID: 39039501). O SINDIRETA não se opôs ao montante depositado (ID: 39600141). Ante o exposto, julgo extinta a execução, pelo pagamento (CPC, art. 924, II), em face de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID: 36319714) e JOSÉ ARAÚJO DE SOUSA (ID: 36319739). Expeça-se alvará de levantamento na modalidade PIX. Após, voltem-me conclusos para exame dos cálculos de ID: 26456677. Brasília, 11 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador